Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. ATO DE LIBERALIDADE DO DOADOR. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE. ART. 1911 CC. RIGIDEZ DO ATO. FUNÇÃO PROTETIVA. EXCLUSÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PAR. ÚNICO DO ART. 1911 CC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 1.911 do Código Civil que “A cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade”.
2. A rigidez da cláusula de inalienabilidade é decorrência lógica da sua própria função protetiva, assegurando ao donatário um benefício patrimonial que, na medida do possível, lhe trará segurança com relação às futuras intempéries econômicas, advindas até mesmo de atos por ele praticados.
3. A exclusão da cláusula de inalienabilidade somente pode ser deferida mediante autorização judicial e em razão de fato de excepcional relevância. Não restando caracterizada nenhuma das hipóteses constantes do parágrafo único do artigo 1.911 do Código Civil, a rejeição do pedido é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e desprovida.